Tribunal: TJDFT
Processo: 0740224-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. MICROEMPRESAS. CUMULAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO §4o DO ART. 9o DA LEI 123/2006. DESCABIMENTO DO REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO ADMINISTRADOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu pedido de redirecionamento da execução fiscal para sócio administrador de microempresa.
2. O Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.371.128/RS) firmou o seguinte precedente qualificado na apreciação do Tema Repetitivo 630: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
3. Ressalta-se, ainda, a tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 981 (REsp 1.645.333/SP): “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN.”.
4. Contudo, na situação em tela, a sócia gerente não figura como coobrigada tributário na Certidão de Dívida Ativa - CDA que aparelha o processo executivo. A responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica depende de comprovação da prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos (art. 134 e 135 do CTN).
5. Além da necessidade de comprovação de dissolução irregular ou fraude, nas hipóteses de empresas de pequeno porte e microempresas, em observância aos §§4o e 5o do art. 9o da Lei Federal 123, incide a responsabilidade solidária quando a parte exequente também demonstrar, cumulativamente, os seguintes requisitos: descumprimento de obrigação principal; prática irregular praticada por empresários, sócios ou administradores; devido processo administrativo e judicial.
6. Verifica-se que, no caso concreto, Distrito Federal não cumpriu com o seu ônus de comprovar a alegada dissolução irregular de pessoa jurídica, pois os documentos acostados aos autos informam a extinção por encerramento liquidação voluntária antes da tentativa de intimação/citação.
7. Recurso conhecido e desprovido.